Tribunal: STF
Processo: Rcl 58085
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hellen Danaieski de Oliveira contra ato comissivo do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina. 



    Segundo a defesa, a autoridade reclamada, ao indeferir o requerimento no qual se pleiteava prisão domiciliar da reclamante, que é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, afrontou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que ficou decidido no paradigmático HC nº 143.641/SP. 



    A seu ver, 



    “Insta salientar o cabimento da Reclamação no presente caso e, na remota hipótese de não ser admitida, demonstrar-se-á a flagrante ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da Reclamante, situação apta a ensejar a concessão de ofício, na forma do artigo 192 RISTF.



    Como se demonstrará na fundamentação da presente reclamação, a Reclamante foi presa em flagrante delito, posteriormente convertida em prisão preventiva por ter, em tese, infringido o disposto no artigo 155 do Código Penal. 



    Embora ostente maus antecedentes criminais, o Juízo de Primeiro Grau, assim como a douta Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entenderam pela necessidade de denegar o pedido de revogação da prisão preventiva e habeas corpus, apesar deste causídico sustentar, em síntese, que a HIPÓTESE FÁTICA É IDÊNTICA AO PARADIGMA ESTABELECIDO NA ORDEM COLETIVA CONCEDIDA NO HC. Nº. 143.641 POR ESTE C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Neste aspecto, destaca-se, que a 2ª turma do STF, confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na RCL 32.579, “em que concedeu HC para assegurar a uma mulher reincidente de Londrina/PR, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, por tráfico de drogas, na modalidade “manter em depósito”. 



    Com isso, o MMº. Juiz e douto Desembargador do supracitado processo ignorou a ordem coletiva concedida no HC. Nº. 143.641, por este C. Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir a hipótese do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 156 do RISTF, devendo ser admitida a presente reclamação.”



    Argumenta, ainda, que



    “Veja, o único requisito exigido para que o Juiz defira o pedido é a “prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”, e, que seja “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” ou, ainda, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, o que de fato há nestes autos, conforme faz prova a certidão de nascimento dos menores ARIANE DONAIESKI TASSONI, DE 1 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES DE IDADE, PABLO DONAIESKI TASSONI, DE 5 (CINCO) ANOS E IDADE, LEONARDO DONAIESKI TASSONI, DE 6 (SEIS ANOS E IDADE, DANILO DONAIESKI DE OLIVEIRA, DE 10 (DEZ) ANOS E IDADE, EMANUELI DONAIESKI DE OLIVEIRA VIEIRA, DE 14 (CINCO) ANOS E IDADE, VITOR EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA, DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. 



    Lado outro, após a prisão da paciente seus filhos passaram a ficar sob os cuidados de sua genitora (avó materna), a qual, não possui sequer condições físicas e psicológicas de gerir os cuidados necessários dos menores, eis que a mesma é acometida de mal de Parkinson, depressão grave com ideação suicida dentre outras patologias devidamente documentada nos autos.”



    Requer, liminarmente, a procedência do pedido para 



    “I – Seja recebida a presente reclamação, na forma do 988, do Código de Processo Civil e do artigo 156 do RISTF. 



    II – Subsidiariamente, na remota hipótese de ser negado seguimento à reclamação, seja concedido de ofício Habeas Corpus, na forma do artigo 192 RISTF. 



    III - Seja julgado procedente o pedido liminar, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau cumpra a decisão proferida pela Segunda Turma deste C. Supremo Tribunal de Federal no HC 143.641/SP e substitua a prisão preventiva da reclamante pela prisão domiciliar. 



    IV – Sejam prestadas informações pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina – Estado do Paraná. 



    V - A oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF. 



    VI - O acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, determinando que o Juízo de Primeira Instância cumpra a decisão proferida pela Segunda Turma deste C. Supremo Tribunal de Federal no HC 143.641/SP e substitua a prisão preventiva da reclamante pela prisão domiciliar, por ser a mais correta, lidima e cristalina JUSTIÇA!”.



    É o relatório. Decido.



    Manifestamente incabível esta ação na hipótese. 



    Com efeito, constou expressamente do julgamento do HC nº 143.641/SP, o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão paradigma. Vide:



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julg. 20/2/18 – grifos nossos)



    Confira-se, nessa linha, a decisão tomada na Rcl nº 29.892/SP:



    “(...). 



    Bem examinados os autos, ressalto que, no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão,... 



    (...). 



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito. 



    (...). 



    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/3/18) 



    No mesmo sentido: Rcl nº 46.967/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/21; Rcl nº46.293/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/421; Rcl nº 33.082/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/19; e Rcl nº 30.549/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/18.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente